Tribunal: TJPA
Processo: 0806241-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806241-58.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DOS SANTOS AMADOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
WRIT
UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (ARTIGO 197 DA LEI 7.210/84). VIA INADEQUADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA NO COMANDO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A impetração do
writ
visando à análise de questões afetas à execução penal, deve ser restrita às hipóteses em que à matéria controvertida seja eminentemente jurídica, com pressuposto fático indiscutível, o que não se configura
in casu;

2. Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, deverá ser dirimida na via adequada, mediante recurso de agravo,
ex vi
do art. 197, da Lei de Execução Penal, não podendo tal remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal;

3. O ato judicial atacado não possui flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.

4. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Cristiane Bentes das Chagas, em favor do nacional Anderson dos Santos Amador, objetivando que lhe seja concedida a progressão ao regime aberto, que restou indeferido pelo D. Juízo de Direito da Vara de Execuções de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz a impetrante, em síntese, que:

“
O paciente foi condenado pela suposta infração ao disposto na norma do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do Artigo 33 da Lei de Drogas, isto é, com o reconhecimento do tráfico privilegiado. A uma reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado, estando atualmente em regime semiaberto com o regime aberto deferido sob condição suspensiva com data inicial em 08/08/2021.

O paciente requereu a progressão antecipada em razão de fazer parte do grupo de risco do COVID-19 e preencher os demais requisitos previsto no Habeas Corpus coletivo para fazer jus a antecipação da progressão, o representante do Ministério Público apresentou parecer favorável ao pleito.

O paciente se enquadra no Habeas Corpus coletivo e requer que seja antecipada a progressão para o regime aberto, pois faz parte do grupo de risco por ser portador de HIV, está custodiado em casa penal com a capacidade física superior ao número de vagas, o crime pelo qual cumpre pena permite a antecipação do benefício.

A negativa do magistrado
a quo
se deu sob o argumento de que “estão sendo adotadas medidas de prevenção, o abrandamento da pandemia e peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência”
,
no entanto o reconhecimento do tráfico privilegiado afasta a hediondez do delito de tráfico de drogas, assim como o crime que o apenado cumpre pena não envolve violência ou grave ameaça.

Resta demonstrado que o paciente faz jus a antecipação da progressão para o regime aberto.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ante o exposto, requer:

1) A concessão da
liminar
, com a determinação antecipação da progressão de regime para o regime aberto imediatamente, pois o paciente demonstrou preencher todos os requisitos previstos no Habeas Corpus coletivo para ser concedida a progressão antecipada e não sob condição suspensiva, colocando-se imediatamente a paciente em regime aberto;

2) A solicitação de informações junto à autoridade coatora, qual seja o douto Juízo Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém;

3) A concessão definitiva da ordem de “habeas corpus”,
reconhecendo o direito do paciente a progressão antecipada para o regime aberto por ter demonstrado que se enquadra em todos os requisitos do
Habeas Corpus
coletivo do STF
.
” <sic>

Junta documentos (Id. 5593367 a 5593382).

O pedido de liminar foi indeferido,
Id. 5602798, sendo prestadas às informações, Id. 5617254, tendo o
Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento do
writ,
Id. 5758169.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se
os autos, verifica-se que o paciente está cumprindo pena
de 10 (dez) anos de reclusão, estando atualmente no regime semiaberto.

Na hipótese, observo que o aventado constrangimento ilegal se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de progressão ao regime aberto, Id. 5593382, com os seguintes fundamentos,
verbis
:

“No caso presente, a decisão à
Ref. mov. 48.1
, proferida, frise-se, no auge da pandemia (abril/2020), indeferiu prisão domiciliar ao apenado considerando não restar caracterizada hipótese excepcional, uma vez que apesar de portador de HIV e hipertensão arterial, enquadrando-se no grupo de risco do COVID-19, medidas preventivas foram tomadas, nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.

Outrossim, é notório que vivenciamos hoje um período mais brando da pandemia, com grande redução no número de novos casos, internações e óbitos, de modo que, não sendo justificável a prisão domiciliar à época da referida decisão, muito menos se justificaria a concessão da antecipação da progressão ao regime aberto atualmente.

Assim,
INDEFIRO
o benefício de ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME ora pretendido.” <sic>

No caso em análise, a impetrante se insurge contra decisão proferida em sede de execução penal. Notadamente, há via própria para o exame da pretensão, que á o agravo do artigo 197, da Lei 7.210/84, razão pela qual o
writ
, utilizado como sucedâneo recursal, não deve ser conhecido.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que é
incabível o manejo do
habeas corpus
como substitutivo de recurso legalmente previsto, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado, caso em que a ordem deve ser deferida
ex officio
.
Êi-la:

Execução penal.
Habeas corpus
sustentando progressão de regime e risco de contágio pelo coronavírus.

(1) Existe óbice ao conhecimento do presente pedido, ou seja,
habeas corpus
impetrado na origem de forma contemporânea a recurso próprio.

No agravo em execução 5240722.83.2020.8.09.0000, o paciente, via defensor técnico, impugnou a mesma decisão, buscando o mesmo provimento jurisdicional; sendo que o recurso está pendente de julgamento.

(2) Pedido de
habeas corpus
não conhecido. Parecer pelo indeferimento não acolhido.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5173050-58.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, 2ª Câmara Criminal, julgado em 07/07/2020, DJe de 07/07/2020)

“[...]
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIALMENTE FECHADO. [...] PROGRESSÃO DE REGIME. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. MATÉRIA QUESTIONADA PELO PACIENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO PENDENTE.

Incabível o exame de mérito (afastamento de agravante, causa de diminuição e progressão de regime) em sede de
Habeas Corpus
, dada a sua via estreita,
máxime
quando há apelação pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça.

PEDIDO NÃO CONHECIDO.”

(TJGO, HABEAS-CORPUS

222208-17.2013.8.09.0000,

Rel. DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, 1ACÂMARA CRIMINAL, julgado em 01/08/2013, DJe 1373de 27/08/2013).

Salienta-se, ainda, que não há patente ilegalidade na decisão atacada, fato que daria ensejo à concessão da ordem de ofício.

O MM. Juiz, nas informações, Id. 5617254, deixou consignado que:

“(...)

No caso presente, a decisão à Ref. mov. 48.1, proferida, frise-se, no auge da pandemia (abril/2020), indeferiu prisão domiciliar ao apenado considerando não restar caracterizada hipótese excepcional, uma vez que apesar de portador de HIV e hipertensão arterial, enquadrando-se no grupo de risco do COVID19, medidas preventivas foram tomadas, nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.

Outrossim, é notório que vivenciamos hoje um período mais brando da pandemia, com grande redução no número de novos casos, internações e óbitos, de modo que, não sendo justificável a prisão domiciliar à época da referida decisão, muito menos se justificaria a concessão da antecipação da progressão ao regime aberto atualmente.

Indispensável destacar que restou deferida a progressão de regime sob efeito suspensivo para 08.08.2021.” <sic>

Logo, diante da inadequação da via eleita e da ausência de ilegalidade na decisão impugnada, não há como ser conhecido o presente remédio constitucional.

À vista do exposto, e
por não verificar qualquer ilegalidade
que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício
,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 11/09/2021